Tribunal: TJDFT
Processo: 0750388-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA BANCÁRIA DA DEVEDORA. POSSIBILIDADE. DOCUMENTO EXTEMPORANÊO. ART. 435 CPC. INCABÍVEL.
1. A constrição judicial deve ser mantida, pois a parte executada, não se desincumbiu do seu ônus probatório, não sendo demonstrado que os valores bloqueados consistiriam em verbas salarias ou que estavam na caderneta poupança.
2. Não se tratando das hipóteses previstas no art. 435, CPC, é incabível a juntada de documentos extemporâneos e que não se caracterizam como prova nova, além de ser vedado seu exame em grau de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.